Tribunal: TJBA
Processo: 8040889-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8040889-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVAN CHAVES DE JESUS FILHO e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PENA DE DETENÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA SUBMETIDA AO PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. PEDIDO DE DANO MORAL PREJUDICADO. REGISTRO DE SANÇÃO. ASSENTAMENTO FUNCIONAL. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. O poder instrutório do juiz, a teor do que dispõe o art. 355, I c/c art. 370, parágrafo único, do CPC, permite-lhe o indeferimento de provas que reputar desnecessárias para firmar seu juízo de convicção, procedendo ao julgamento antecipado da lide. Evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidades do processo disciplinar, tendo em vista que este se desenvolveu regularmente. O exame do ato administrativo pelo Judiciário deve ser restrito à apreciação de sua legalidade, não podendo o Magistrado se imiscuir no estrito mérito administrativo, substituindo os critérios de oportunidade e conveniência que somente podem ser aferidos pela Administração Pública. A Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu art. 56, estabelece que a pena de detenção, tal qual a de advertência, terá seu registro cancelado. A legislação vigente não vincula qualquer dos benefícios concedidos ao Policial Militar, ao regime disciplinar. O cancelamento não produzirá efeitos retroativos, permanecendo as repercussões práticas decorrentes do registro enquanto não completado o prazo e requisito legal para o seu cancelamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040889-41.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, IVAN CHAVES DE JESUS FILHO e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA III